Tribunal: TJPA
Processo: 0005827-10.2016.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005827-10.2016.8.14.0052

APELANTE: JOAO VALTER PONTES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. NULIDADES REJEITADAS. DECISÃO DO JÚRI EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes previstos no art. 121, §2º, VI, do CP e art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidades processuais; (ii) analisar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, incluindo a manutenção da qualificadora do feminicídio e a não aplicação da causa de diminuição por violenta emoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Eventuais nulidades relativas ao uso de argumento de autoridade e à ausência de quesito de legítima defesa não são conhecidas por terem sido suscitadas apenas na apelação, contrariando o art. 571, VIII, do CPP, e a jurisprudência consolidada sobre preclusão.

4. Não se conhece de nulidade pela suposta juntada tardia de laudos periciais, pois a defesa não interpôs recurso em sentido estrito à época, operando-se a preclusão.

5. Alegações genéricas sobre falhas nas mídias da sessão do júri são rejeitadas por ausência de demonstração de prejuízo e porque há evidências de acesso e compreensão dos conteúdos gravados.

6. A decisão do júri não é manifestamente contrária às provas dos autos, estando baseada em depoimentos presenciais, laudos periciais e relatos consistentes de testemunhas.

7. A qualificadora do feminicídio foi devidamente apreciada pelo Conselho de Sentença por meio de quesito específico, tendo sido reconhecida sua incidência.

8. A tese de violenta emoção foi corretamente afastada, por ausência de injusta provocação da vítima e rejeição expressa pelos jurados em quesito próprio.

9. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é fundamentada na culpabilidade acentuada e nas consequências graves do crime.

10. A detração penal não é realizada pelo juízo de conhecimento quando não altera o regime inicial, competindo ao juízo da execução, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A preclusão impede o conhecimento de nulidades não suscitadas tempestivamente. 2. A decisão do Tribunal do Júri que encontra respaldo em elementos probatórios colhidos sob contraditório não pode ser anulada. 3. A qualificadora do feminicídio pode ser mantida quando reconhecida expressamente pelos jurados. 4. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em vetores negativados do art. 59 do CP, desde que devidamente fundamentados. 5. A detração penal deve ser realizada pelo juízo da execução quando não houver impacto sobre o regime prisional inicial.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 69, 121, §1º e §2º, VI, 14, II; CPP, arts. 478, I, 479, parágrafo único, 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.090.736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 919.336/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024; TJAL, EDcl n. 0700036-66.2017.8.02.0036, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Câmara Criminal, j. 28.02.2024; TJMG, ApCrim n. 0007611-25.2020.8.13.0144, Rel. Desa. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 23.08.2023; TJMG, ApCrim n. 0116532-50.2021.8.13.0433, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 07.02.2024; STJ, AgRg no HC n. 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.06.2023; TJCE, ApCrim n. 0012587-90.2013.8.06.0055, Rel. Desa. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 14.08.2024; TJAM, RVCR n. 4001838-53.2022.8.04.0000, Rel. Des. Cezar Luiz Bandeira, Câmaras Reunidas, j. 01.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.902.179/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.843.720/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 768.373/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Valter Pontes de Almeida apela da sentença do Tribunal do Júri de São Domingos do Capim/PA, que o condenou à pena de 22 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, VI, do CPB (antes da revogação pela Lei nº 14.994/2024), em relação à vítima Cândida Ferreira Almeida, e art. 121, §2º, VI, (antes da revogação pela Lei nº 14.994/2024) c/c. art. 14, II, ambos do CPB, em relação à vítima Luiza do Socorro Almeida das Neves, na forma do art. 69 do CPB (ID 13148916).

O recorrente pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito, alegando (i) que a acusação fez referência à decisão de pronúncia (argumento de autoridade), violando-se o art. 478, I e 479, parágrafo único, ambos do CPP; (ii) ausência de requisitos essenciais na ata (não consta quesito de legítima defesa aos jurados); (iii) produção e juntada tardia de laudos periciais com supostas inconsistências e em contexto de cerceamento de defesa; (iv) nulidade decorrente de falha de mídias e de gravações magnéticas das provas produzidas durante a sessão de julgamento.

No mérito, alega que o julgamento é manifestamente contrário à prova dos autos, requerendo, no ponto, que seja submetido a novo julgamento, além da exclusão da qualificadora referente ao feminicídio. Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo, excluindo-se a qualificadora do feminicídio e reduzindo-se a pena por ter o recorrente agido sob violenta emoção (art. 121, §1º, CPB), com o consequente abrandamento do regime prisional. Por fim, pede pela concessão de liberdade em caso de anulação do júri, bem como seja realizada a detração penal (ID 21465384).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 21846053), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24355457).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

Em caráter preliminar, o apelante sustenta a ocorrência de nulidades decorrentes de menção feita pela acusação à decisão de pronúncia, como argumento de autoridade, bem como pela suposta ausência de quesito sobre a legítima defesa na ata da sessão do Tribunal do Júri, além da juntada e produção extemporânea de laudo pericial das vítimas, o qual conteria inconsistências.

Sem embargo, verifica-se que a defesa permaneceu inerte durante a sessão plenária, não tendo registrado qualquer insurgência naquele momento processual (ID 13148904), de modo que não há como conhecer das alegações formuladas apenas em sede recursal com relação ao emprego de argumento de autoridade e suposta ausência de quesitação sobre a legítima defesa.

Isso porque, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, “eventuais vícios ocorridos na sessão de julgamento pelo tribunal do júri devem ser suscitados na própria sessão, logo que ocorrerem, sob pena de preclusão”. (STJ,
AgRg no REsp n. 2.090.736/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/04/2024).

Outrossim, é inadmissível a alegação de nulidade vinculada ao laudo pericial de lesões realizado na vítima Luzia do Socorro Almeida das Neves e laudo necroscópico realizado na vítima Cândida Ferreira Almeida, associados aos autos antes da pronúncia do recorrente, porquanto a impugnação não foi deduzida no momento processual oportuno. Verifica-se que a parte deixou de interpor o recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia (ID 13148819 - Pág. 2), não sendo possível, neste momento, reabrir a discussão sobre questões que deveriam ter sido enfrentadas naquela fase processual.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que eventuais vícios ocorridos na fase da pronúncia devem ser questionados de forma específica e tempestiva, por meio do recurso cabível, sob pena de preclusão. Ademais, consolidou-se o entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri impede o reexame de nulidades pretéritas não oportunamente suscitadas. Nesse cenário, carece de amparo jurídico a pretensão de invalidação da decisão condenatória com base em vício que não foi oportunamente combatido (v.g. STJ,
AgRg no HC n. 919.336/MT
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 2/9/2024, Quinta Turma; TJAL,
EDcl n. 0700036-66.2017.8.02.0036
, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Câmara Criminal, j. 28.02.2024), razão pela qual não conheço a preliminar.

De outro lado, a alegação defensiva de nulidade do processo por supostas falhas técnicas na gravação audiovisual da sessão do Tribunal do Júri não merece acolhida. A insurgência foi deduzida de forma genérica e desacompanhada da devida demonstração do alegado prejuízo, pois a defesa não indicou, de modo específico, quais trechos seriam inaudíveis ou quais passagens teriam sido efetivamente comprometidas.

Ademais, a argumentação recursal revela-se contraditória ao afirmar que não teria conseguido ouvir os depoimentos das testemunhas e informantes, ao mesmo tempo em que transcreve e impugna trechos dos relatos prestados em plenário, como no exemplo em que menciona expressamente o conteúdo da fala da informante Ivanesa do Socorro Almeida das Neves. Tal circunstância evidencia que houve acesso e compreensão do conteúdo das mídias, de modo a não se configurar qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, máxime porque no Termo de Assentada consta a transcrição dos referidos depoimentos (ID 13148907).

Nesse contexto, as Cortes de Justiça Estaduais vêm firmando entendimento no sentido de que falhas técnicas pontuais na gravação audiovisual da sessão do Tribunal do Júri, por si sós, não geram nulidade processual, sobretudo quando não demonstrado prejuízo concreto à ampla defesa. Ressalta-se que, ainda que eventuais trechos da mídia apresentem dificuldades de audição, isso não compromete a validade do julgamento, desde que os jurados tenham tido acesso regular à prova produzida em plenário (v.g. TJMG,
ApCrim n. 0007611-25.2020.8.13.0144
, Rel. Desa. Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 23/08/2023; TJMG,
ApCrim n. 0116532-50.2021.8.13.0433
, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 7/2/2024), como se deu na espécie, aspecto que inviabiliza o acolhimento da preliminar.

No mérito
, os demais argumentos da não conduzem ao provimento do recurso.

Na hipótese, a pretensão recursal objetiva a reforma da decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária às provas dos autos.

Não obstante as razões da defesa, a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório produzido nos autos, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

Segundo a denúncia (ID 13148716), no dia 20/10/2014, por volta das 14h, o denunciado, embriagado, agrediu verbal e fisicamente sua companheira, Luíza do Socorro Almeida das Neves, após uma discussão familiar motivada por um jogo de bilhar e pelo esquecimento de um botijão de gás. Após empurrar Luíza e seus filhos para fora da casa e agredi-los, o denunciado levou a companheira até um cajueiro próximo, onde continuou com os ataques. Nesse momento, a idosa Cândida Ferreira Almeida, mãe de Luíza, chegou ao local e foi brutalmente agredida com um pedaço de madeira na cabeça, vindo a óbito em decorrência dos ferimentos. O acusado fugiu do local e permaneceu foragido até ser preso em agosto de 2017, na cidade de Ipixuna.

A
materialidade
do fato foi comprovada pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal n. 2017.02.002739-TRA, realizado na vítima sobrevivente Luiza do Socorro Almeida das Neves, que atestou “CICATRIZES ENTRE PARIETAIS ANTERIOR. EQUIMOSE ARROXEADA DORSO NARIZ. DUAS EQUIMOSES ARROXEADAS ANTERIOR COXA DIREITA. DUAS EQUIMOSES ARROXEADAS ESCAPULAR ESQUERDO”, produzidas por ação contundente (ID 13148784, pág. 7), e pelo Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal nº 2018.02.000218-TAN realizado em Cândida Ferreira Almeida, o qual atestou que a vítima veio a óbito em razão de “hemorragia intracraniana por traumatismo cranioencefálico devido fraturas no crânio”, por meio de ação contundente (ID 13148786).

Por sua vez, a
autoria
delitiva restou comprovada pelas provas amealhadas em plenário, conforme depoimentos abaixo transcritos no essencial:

“Em Plenário, a testemunha de acusação Ivanesa do Socorro Almeida das Neves foi firme em relatar:

"[...] o réu praticou os fatos narrados na denúncia; que presenciou os fatos, logo em seguida o falecimento de CANDIDA; que chegou ao local e viu o corpo de CANDIDA e, em seguida, LUZIA chegando; que a depoente é irmã de LUZIA e estava passando uns dias na casa de LUZIA, e dormiu de 'quarta para quinta' na casa de LUZIA; que CANDIDA, LUZIA e o réu tinham vindo à feira; que quando chegaram em casa, o réu e LUZIA estavam discutindo porque os filhos do casal estavam no 'bilhar' e também porque LUZIA esqueceu um botijão de gás na van; que a depoente estava em sua casa, Monte de Ouro, quando houve a discussão e soube por terceiros sobre a discussão; que soube que o réu deu um 'tapa' em LUZIA e começaram as agressões; que o réu 'saiu puxando' LUZIA com um machado na mão e os filhos pedindo que o réu parasse; que a depoente estava em casa e seu filho, que havia passado na comunidade Catita, chegou contando que havia ocorrido um acidente com LUZIA e CANDIDA; que foi até a casa dos parentes atrás de notícias; que ao chegar à casa de uma sobrinha, esta informou que o réu estava agredindo as vítimas; que a depoente se reuniu com outros parentes para ir até a casa de LUZIA; que os fatos narrados foram contados por LUZIA à depoente; que ao chegar no local do fato, soube que um dos filhos de LUZIA foi até a casa de CANDIDA pedir ajuda para LUZIA; que CANDIDA foi até a casa de LUZIA, momento em que o réu passou a agredir CANDIDA; que LUZIA contou à depoente que o réu agrediu CANDIDA; que soube por terceiros que o réu usou pedaços de pau, terçado e machado contra CANDIDA; que logo que chegou, a depoente levou LUZIA para socorro e fazer ocorrência; que quando chegou ao local, CANDIDA já tinha falecido; que o sobrinho da depoente contou o que havia acontecido, que o réu era mais forte que LUZIA, que os filhos do casal tentaram impedir as agressões contra LUZIA, mas não conseguiam; que não sabe precisar se o réu estava alcoolizado ou sob uso de drogas no dia dos fatos, mas que terceiros contavam que o réu tinha usado álcool no dia dos fatos; que o réu é um homem violento; que a família ao questionar se o réu agredia LUZIA, o réu negava; que ao fazer festas, o réu sempre brigava e terminava as festas; que LUZIA faleceu após os fatos, em decorrência de doenças não diagnosticadas corretamente, mas LUZIA teve muitos hematomas e depressão após os fatos; que LUZIA ficou acamada em razão da depressão; que foram realizados muitos exames, inclusive teste de chagas; que o resultado foi leishmaniose; que o quadro se agravou e LUZIA faleceu enquanto estava internada na UPA, em 17/04/2018; que depois dos fatos, os filhos de LUZIA ficaram com a irmã da vítima, JOANA; que os filhos ficaram mais velhos, e com ajuda financeira da comunidade local, os filhos do casal construíram uma casa para morarem juntos; que JOAO (o filho mais velho) trabalha com 'bicos'; que a depoente não sabe se o réu ajuda os filhos; que após os fatos, o réu não se entregou imediatamente, ficando foragido; que o réu foi preso em Ipixuna e foi solto em audiência de custódia. Às perguntas da defesa, respondeu que: não sabe dizer quanto tempo o réu conviveu com LUZIA; que conversou com LUZIA e perguntou porque esta nunca comunicou à polícia as agressões; que LUZIA contou à depoente que era ameaçada; que o réu ameaçava LUZIA dizendo que se esta se separasse dele iria matar a mãe de LUZIA e depois LUZIA; que após os fatos, as irmãs do réu pediram desculpas à família de LUZIA e CANDIDA, mas que a depoente não quer muito contato; que LUZIA continuou a conviver com os familiares do réu; que soube que o réu utilizou pedaços de pau e machado; que LUZIA informou sobre o uso de pedaços de pau; que sobre o machado, viu este ao lado do corpo de CANDIDA.

O próprio filho do apelante, judicialmente, confirma:

"[...] no dia dos fatos; que em uma quinta-feira, estavam almoçando; que o réu, seu pai, começou a discutir e bater em LUZIA, sua mãe; que o réu bateu bastante em LUZIA; que o réu tinha um machado na mão; que os filhos interferiram; que o réu levou LUZIA até o retiro (de fazer farinha); que CANDIDA, interferiu na discussão e passou a ser agredida pelo réu; que LUZIA correu e procurou ajuda; que após agredir CANDIDA e LUZIA, o réu colocou um terçado no pescoço do depoente e disse que somente não mataria o depoente porque este era seu filho; que sempre que saía, e quando retornava, o réu agredia LUZIA; que o réu bebia, mas não sabia na época se o réu usava drogas; que o depoente e outra irmã se 'penduraram' no machado para que o réu não atingisse LUZIA; que o réu deu um soco no depoente; que CANDIDA que trouxe um terçado para defender LUZIA; que o réu usou um pedaço de pau para agredir CANDIDA; que CANDIDA não tentou usar o terçado, porque o terçado caiu no chão; que o depoente presenciou estes fatos; que o LUZIA chegou a pegar um pedaço de pau, mas o réu conseguiu desarmá-la, então LUZIA correu; que enquanto estava em casa, o réu estava com o machado, onde começou a briga; que em seguida, o réu 'arrastou' LUZIA para fora; que um dos outros filhos de LUZIA foi até a casa de CANDIDA para pedir ajuda; que por isso CANDIDA veio com um terçado para defender LUZIA; que os vizinhos apareceram somente após as agressões; que isso ocorreu em cerca de 20 a 30 minutos; que quando LUZIA fugiu pelo mato junto com o depoente, o réu ainda correu atrás destes; que LUZIA conseguiu pedir ajuda e pegou uma moto com alguém que passava; que o depoente voltou, onde encontrou o réu e este o ameaçou com o terçado; que em seguida, o réu fugiu e nunca mais teve contato com o depoente; que depois de 04 anos, o réu apenas tentou ajudar com um 'chinelo' e um dinheiro, mas o depoente não aceitou; que antes dos fatos, o réu era um bom pai, mas tinham muitos episódios de violência doméstica contra LUZIA; que os irmãos menores do depoente não lembram muito bem dos fatos; que o depoente teve acompanhamento psicológico e busca ter a guarda dos irmãos menores e cuidar deles. [...]"

Nesse mesmo trilhar, foi o depoimento da testemunha de acusação Joseane do Socorro das Neves” (ID 21846053, págs. 9-13)

Ante o quadro, existindo provas da materialidade e autoria delitiva produzidas sob o crivo do contraditório judicial, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, inexistindo margem para a anulação do julgamento.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/6/2023), hipótese retratada nos autos.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos porquanto a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

No tocante à exclusão da qualificadora do feminicídio, o pleito defensivo não merece acolhimento.

Ao contrário do sustentado pela defesa, a tese foi devidamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença por meio de quesito específico (5º Quesito – ID 13148905, pág. 3), tendo os jurados reconhecido, de forma expressa, que os crimes foram cometidos em razão do gênero das vítimas, no contexto de violência doméstica e familiar.

Destarte, “demonstrado, de forma fundamentada, com base em elementos colhidos na instrução probatória, as razões pelas quais o recorrente foi condenado pelo delito de homicídio na forma qualificada, não se afigura possível a exclusão da qualificadora, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri” (TJCE,
ApCrim n. 0012587-90.2013.8.06.0055
, Rel. Desa. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 14.08.2024)

No que se refere ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §1º do art. 121 do Código Penal, fundada na alegação de que o apelante teria agido sob o domínio de violenta emoção, não há respaldo jurídico ou probatório que o justifique.

Para a aplicação do privilégio, exige-se a presença concomitante de violenta emoção e injusta provocação da vítima, circunstâncias que não restaram caracterizadas nos autos. Ao contrário, ficou evidenciado que o réu, sob efeito de bebida alcoólica, agiu com extrema violência contra duas vítimas, vindo a causar a morte de uma e a tentar contra a vida da outra. Ademais, a tese foi expressamente rejeitada pelos jurados no 4º Quesito submetido ao Conselho de Sentença (ID 13148905– pág. 3), razão pela qual, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, não há espaço para a reforma pretendida.

Quanto ao mais, o cálculo dosimétrico impugnado não merece reparos. A esse respeito, verifica-se que pena restou dosada nos seguintes termos:

A pena cominada ao crime de homicídio é de 12 a 30 anos de reclusão.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu JOÃO VALTER PONTES DE ALMEIDA agiu com culpabilidade intensa, uma vez que a conduta do réu de desferir golpes com um pedaço de pau na cabeça da vítima Cândida - sua sogra, senhora de idade e que tentava proteger a sua filha Luzia-, levando a sua morte, é de extrema reprovação social; não possui antecedentes criminais, cf. certidão acostada aos autos; não há elementos nos autos acerca de sua personalidade, nem sobre sua conduta social; os motivos do crime lhe prejudicam, tendo em vista que os autos noticiam ter ocorrido uma discussão com a vítima Luzia por conta de um botijão de gás, mas deixo de valorar para evitar o bis in idem; as circunstâncias do crime lhe são normais ao crime; as consequências do crime são desfavoráveis, uma vez que tirou a vida de uma mãe de família de forma brutal, deixando filhos, parentes e amigos desolados; considero que o comportamento da vítima não concorreu para o ocorrido, assim, tendo 02 circunstâncias negativas (culpabilidade e consequências) fixo a pena base em 17 anos de reclusão para cada vítima.

Não existem nos autos circunstâncias agravantes, nem atenuantes. Fixo a pena intermediária em 17 anos de reclusão para cada vítima.

Embora o réu tenha confessado a prática do delito, alegou que o cometeu o crime em legítima defesa, pelo que deixo de reconhecê-la por se tratar de confissão qualificada, pelo que entendo que não deve ser considerada em razão de ausência de fundamento relevante (HC 119.671 da Relatoria do Ministro Luiz Fux/STF), assim entendo que não há essa circunstância atenuante.

Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, em relação a vítima Cândida. Mantenho a pena como fixada na etapa anterior.

Com relação a vítima Luzia, presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II do CP). Diminuo a pena em 2/3 e fixo a pena em 5 anos e 8 meses de reclusão.

Havendo concurso material (art. 69 do CP), as penas devem ser somadas.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público, CONDENO o réu como incurso nas penas do art. 121, §2º VI, do CP para a vítima Candida e art. 121, VI, c/c 14, II do CP para a vítima Luzia e fixo a pena definitiva em 22 anos e 8 meses de reclusão. que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra “a” do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final (ID 13148916).

Como se vê, a negativação das vetoriais
culpabilidade
e
consequências
do crime foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Entretanto, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), com base nas seguintes premissas:

Quanto à vetorial
culpabilidade
– esta “deve ser aferida pelo grau de reprovabilidade da conduta do Acusado, ou seja, pela intensidade do dolo, somente se mostrando cabível o incremento sancionatório quando restar claro o porquê da censurabilidade do crime ser mais acentuada, fato devidamente realizado pelo Juízo a quo” (TJAM,
RVCR n. 4001838-53.2022.8.04.0000
, Rel. Des. Cezar Luiz Bandeira, Câmaras Reunidas, j. 01/09/2022), porquanto devidamente fundamentada com elementos que demonstram a maior reprovabilidade, no caso, os golpes com um pedaço de pau na cabeça das vítima falecida Cândida, sua sogra, senhora de idade, que tentava proteger sua filha Luiza, vítima sobrevivente dos ataques.

Por isso, mantenho a valoração negativa da
culpabilidade.

No mesmo sentido, as
consequências
possuem fundamento idôneo para elevação da basilar pois “a existência de filhos menores da vítima de homicídio pode se considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.902.179/MA
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 7/12/2021; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.843.720/DF
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/5/2021).

Assim, diante de fundamentos legítimos para a exasperação da pena-base, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Portanto, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal fixada a quo em 22 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, sendo inviável o abrandamento do regime prisional.

Por fim, descabe acolher o pedido de realização da detração penal.

No caso dos autos, o juízo sentenciante deixou de realizar a detração penal, porquanto o tempo de prisão provisória não alteraria o regime prisional fixado no fechado, face ao montante de pena (ID 13148989, pág. 2).

Sendo assim, o juízo não divergiu da diretriz jurisprudencial segundo a qual “não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal” (STJ,
AgRg no HC n. 768373/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025